Tribunal: TJSP
Processo: 0006407-07.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME NOS DOZE MESES ANTERIORES AO MARCO DEFINIDO PELO DECRETO. DECISÃO MANTIDA. Conforme o art. 6o, caput, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, a concessão de indulto e da comutação de penas fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME NOS DOZE MESES ANTERIORES AO MARCO DEFINIDO PELO DECRETO. DECISÃO MANTIDA. Conforme o art. 6o, caput, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, a concessão de indulto e da comutação de penas fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023. Agravante que, no dia 07.06.2023, praticou fato previsto como crime, pelo qual já se encontra condenado em primeiro grau, tendo a infração disciplinar sido homologada judicialmente em 25.11.2023. Não preenchimento de requisito previsto no decreto presidencial, como, aliás, a própria Defesa reconhece em suas razões recursais.
Agravo defensivo desprovido.